Tribunal: TJES
Processo: 5008510-78.2025.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008510-78.2025.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CINTIA PEREIRA DA SILVA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5008510-78.2025.8.08.0021

Origem
: Juízo de Guarapari - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO
: CINTIA PEREIRA DA SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. PAGAMENTO COMPROVADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEMORA INJUSTIFICADA NA RELIGAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis: “Trata-se de ação ajuizada por CINTIA PEREIRA DA SILVA em face de EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., na qual pleiteia indenização por danos materiais e morais, em decorrência da interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica. A Requerente, qualificada como Microempreendedora Individual (MEI) no ramo de lanchonetes/fábrica de açaí, alega que regularizou o débito existente junto à Requerida em 12/11/2024 no valor de R$ 1.322,03. Contudo, o fornecimento de energia foi interrompido indevidamente em 14/11/2024. Em 18/11/2024, a Autora dirigiuse à unidade da EDP solicitando a religação, sendo informada de um prazo de cinco dias úteis. Decorrido o prazo sem restabelecimento do serviço, a Autora retornou à Requerida em 21/11/2024 e foi surpreendida com a informação de que não havia registro do pedido de religação anterior, sendo necessário um novo protocolo, com estipulação de novo prazo de cinco dias úteis. A interrupção, que se prolongou injustificadamente por 7 dias até 21/11/2024, causou a perda de mercadorias relacionadas à sua fábrica de açaí, estimando o prejuízo em R$ 5.000,00. [...]”.

2.
A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, de modo que a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta da concessionária ao suspender o fornecimento de energia elétrica, mesmo após a quitação dos débitos dois dias antes do “corte”, e não registrar o pedido inicial de religação e postergar o restabelecimento da energia configurou falha na prestação do serviço; (ii) determinar se a situação fática enseja reparação por danos morais e se o valor fixado na origem atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Ao analisar os autos, tem-se que não assiste razão à parte ré. A energia elétrica é bem essencial à vida digna, qualificando-se como serviço público que deve ser prestado de forma adequada, eficiente, segura e contínua. Embora a interrupção seja autorizada em situações de inadimplemento, a concessionária tem o dever intransponível de prestar informações claras, precisas e tempestivas aos seus usuários.

5.
No caso em apreço, extrai-se dos autos que a autora teve o fornecimento de energia elétrica interrompido mesmo após a quitação do débito no dia 12/11/2024, de modo que a suspensão do serviço ocorrida em 14/11/2024 foi indevida. Por tais motivos, a autora compareceu à agência física da ré em 18/11/2024, momento em que foi informada que a situação financeira estava regularizada e a religação seria efetuada em cinco dias úteis. No entanto, não foi realizado o religamento da energia elétrica, o que obrigou a autora a formular um novo requerimento dias depois (em 21/11/2024), de modo que resta caracterizada a falha na prestação do serviço da ré.

6.
Por fim, resta configurado dano moral. A privação indevida e prolongada de serviço público essencial, agravada pela desinformação e pela necessidade de a consumidora reiterar diligências para solucionar um problema gerado pela própria requerida, ultrapassa o mero dissabor cotidiano. O
quantum
indenizatório arbitrado pelo Juízo de origem (R$ 5.000,00) atende plenamente aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O valor mostra-se suficiente para cumprir a dupla finalidade da reparação civil — compensar a ofensa suportada e repreender pedagogicamente o ofensor —, sem que isso importe em enriquecimento sem causa da parte autora. Impõe-se, assim, a manutenção da sentença.

IV. DISPOSITIVO
7
.
RECURSO INOMINADO CONHECIDO
e
DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.

8.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez que a parte recorrida não está assistida por advogado.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)